Tribunal: TJMT
Processo: 1002484-78.2021.8.11.0025
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002484-78.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 004.858.212-30 (APELANTE), ALLAN ALMEIDA COSTA - CPF: 026.523.392-57 (ADVOGADO), JOSE SILVA DA COSTA - CPF: 449.560.102-49 (ADVOGADO), RAISSA KARINE DE SOUZA - CPF: 009.997.932-25 (ADVOGADO), KELLTON DE CARVALHO TROUY - CPF: 003.614.691-95 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY MATHEUS BARROS DUARTE - CPF: 032.077.861-46 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO –

1
.
PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA
– ACOLHIMENTO –
POSSIBILIDADE DE COMPENSAR INTEGRALMENTE A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA REMANESCENTE E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REAJUSTE DA PENA INTERMEDIÁRIA –
2.

EXCLUSÃO
DA
CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO TRÁFICO INTERESTADUAL
– ADMISSIBILIDADE – NÃO COMPROVADA A INTENÇÃO DE TRANPOSIÇÃO DOS LIMITES ESTATAIS –
3.
RECONHECIMENTO DA
ESPECIAL DIMINUTIVA DO
ARTIGO 33, § 4.o DA LEI N.o 11.343/2006
QUE ENCONTRA ÓBICE NA REINCIDÊNCIA DO ACUSADO
–
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Imperiosa retificação d
a pena intermediária imposta ao recorrente, pois, em consonância com o atual entendimento jurisprudencial, a única reincidência específica remanescente e a confissão espontânea são igualmente preponderantes e devem ser compensadas entre si;

2
. A jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores aponta para a desnecessidade da efetiva transposição das fronteiras estatais para incidência da respectiva majorante, desde que demonstrado que a droga tinha como destino outro estado da Federação, o que não ficou comprovado nos autos;

3.

A
teor do disposto no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
In casu
,
tratando-se de réu
reincidente, escorreito o afastamento da especial diminutiva em questão
, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse
;

Recurso defensivo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE:

MARCELO DE OLIVEIRA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO DE OLIVEIRA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT nos autos da ação penal n.o 1002484-78.2021.8.11.0025 (PJe), que o
condenou
pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, à pena de
8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

e pagamento de
880
(oitocentos e oitenta) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 117606101, o apelante insurge-se tão somente em face da dosagem da reprimenda, pretendendo:
(
i
) o afastamento da
causa de aumento prevista no art. 40, inciso V
, da Lei no. 11.343/06; (
ii
)
a
compensação
da
confissão espontânea com a agravante da reincidência
na segunda fase do cálculo dosimétrico e, por fim,
(
iii
) a incidência da
minorante do §4o do art. 33
da Lei de Drogas.

Em contrarrazões vistas no ID 117606105, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 118703475, subscrito pela d. Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo conhecimento e
provimento parcial
do apelo defensivo, apenas para que ocorra a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória (ID 117605974) e seu aditamento (ID117606028) que, no dia
05/07/2021
, por volta das 17h00, na BR 174, na cidade de Juína-MT, o denunciado
MARCELO DE OLIVEIRA SILVA

transportava, trazia consigo, guardava, fornecia e vendia
, com finalidade mercantil, 10 (dez) tabletes de cocaína, pesando ao todo
10,5kg (dez quilogramas e quinhentos gramas)
,
sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo a narrativa ministerial, a Polícia abordou o veículo Strada, conduzido pelo acusado, que vinha do município de Cacoal/RO em direção a Comarca de Juína-MT, oportunidade em que, durante a revista veicular, foram encontrados os aludidos entorpecentes, os quais estavam escondidos no compartimento traseiro do automóvel.

Consta na denúncia que, após degravação do aparelho celular, constatou-se que o denunciado adquiriu o material ilícito no município de Cacoal/RO e o transportou até Juína-MT, para posteriormente ser encaminhado para cidade de Sinop-MT, sendo a destinação final das substâncias ilícitas o Estado do Pará. Por derradeiro, segundo o
Parquet

“conforme degravação o denunciado ofereceu e vendeu drogas a terceira pessoa não identificada, mencionando detalhes sobre a forma de pagamento, transporte da droga e a destinação dos entorpecentes para outros municípios”
(sic).

Diante destes fatos,
MARCELO DE OLIVEIRA SILVA
foi
denunciado
e, após o transcurso do devido processo legal,
condenado
como incurso na pena do crime de tráfico interestadual de drogas, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas estas breves digressões, passo à análise do mérito, seguindo as fases da dosimetria penal.

I –

PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA:

O apelante almeja, na segunda fase da dosimetria, a compensação integral da circunstância atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea
d,
do Código Penal com a agravante da reincidência.

A fim de trazer maior clareza à temática, colaciono breve excerto do processo de individualização da pena na segunda etapa penal,
in verbis
:

“(...) SEGUNDA FASE:

Já na segunda fase, tendo em vista que o réu possui uma condenação anterior nos autos sob o código (n. 0000198-73.2013.8.22.0008, Comarca de Espigão do Oeste/RO), transitada em julgado em 11/02/2016,
RECONHEÇO
a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), bem como
RECONHEÇO
a atenuante da confissão. Diante do concurso entre agravante e atenuante, APLICO o disposto no art. 67 do CP, segundo o qual, “a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”. Nesse ponto, pondero que o entendimento sedimentado do STF é de que é “inviável a compensação”. (STF - RHC: 120677 SP, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/03/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe- 065 divulg 01-04-2014 public 02-04-2014), razão pela qual
AGRAVO
a pena em 1/9, alcançando uma pena provisória de
7 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão e 755 dias-multa
. (...)”
– ID 117606076 – Pág. 6.

Como se vê da sentença objurgada, o Juiz
a quo
reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea, bem como a existência da agravante da reincidência e, consoante seu entendimento, discorreu que a incidência da aludida recalcitrância impediu a compensação integral dessas circunstâncias.

Pois bem. Mediante a análise dos autos e consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), consta o registro de três condenações transitadas em julgado, referentes aos Autos no. 0002298-35.2012.8.22.0008 (transitado em julgado em 10/02/2015), 0027532-61.2008.8.22.0007 (transitado em julgado em 19/08/2015) e 0000198-73.2013.8.22.0008 (transitado em julgado em 11/02/2016), os quais tramitaram nas Comarcas de Espigão do Oeste e Cacoal/RO, relevando-se aptas a caracterizar a reincidência do apelante
MARCELO DE OLIVEIRA SILVA
.

Todavia, ao analisarmos os fundamentos aplicados na dosimetria penal, percebe-se que o Magistrado sentenciante se utilizou de duas condenações [processos nos. 0002298-35.2012.8.22.0008 e 0027532-61.2008.8.22.0007] para exasperar a pena-base, o que impede a aplicação dessas ações penais na fase intermediária, sob pena de
bis in idem
.

Logo, restando somente uma condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos a ser valorada na segunda fase de fixação da pena [Proc. no. 0000198-73.2013.8.22.0008],
torna-se perfeitamente possível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência remanescente, ainda que específica
.

Nesse sentido colaciono julgado desta eg. Câmara Criminal referente à caso idêntico aos autos,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE MATÉRIA-PRIMA DESTINADA À PREPARAÇÃO DE DROGA -

1) PENA-BASE: ANTECEDENTES CRIMINAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PREJUDICIAIS – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA PREJUDICIALIDADE – IMPERTINÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - AÇÕES PENAIS COM TRÂNSITO EM JULGADO E QUANTIDADE DE INSUMOS AUTORIZADORES DO AUMENTO DA PENA BASILAR - ART. 42 DA LEI 11.343/06 – FRAÇÃO DE AUMENTO –- QUANTUM

DA SENTENÇA MAIS BENÉFICO DO QUE O STJ TEM APLICADO – PRECEDENTES DO STJ – CÁLCULO MANTIDO - 2)
COMPENSAÇÃO ENTRE UMA ÚNICA REINCIDÊNCIA REMANESCENTE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – PRECEDENTES DO STJ
– APELO EM PARTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1 – Configura maus antecedentes a condenação com trânsito em julgado anterior à prolação da sentença. Da mesma forma, a expressiva quantidade apreendida de matéria-prima destinada à preparação de substâncias entorpecentes (2.134kg de cafeína e lidocaína), é argumento idôneo para exasperar a pena-base, e justifica o desvalor atribuído às circunstâncias do crime. E quanto ao cálculo de aumento, conforme orientação do STJ, as teorias, e os critérios de fração reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência para o aumento da pena-base, não obrigam ou vinculam julgador, predominando o entendimento da discricionariedade regrada. Assim, com base no princípio do livre convencimento motivado, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação e escolher a fração que considerar razoável para aplicar ao caso concreto, pautando-se, sempre, pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

2 - Conforme orientação do STJ, na segunda fase do cálculo da pena, remanescendo uma única condenação, é possível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes”
.
(N.U 0004188-60.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 01/07/2021) – Destaquei.

Deste modo, restando apenas uma reprovação caracterizadora da reincidência e por serem as circunstâncias legais reconhecidas igualmente preponderantes,
acolho o pedido da defesa para compensar integralmente a agravante da reincidência, ainda que específica, com a atenuante da confissão espontânea
.

II –
DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PERTINENTE AO “TRÁFICO INTERESTADUAL”:

A Defesa do apelante nas razões recursais defendeu que não ficou devidamente configurada a interestadualidade do tráfico, e por isso deve ser afastada a causa especial de aumento do art. 40, inciso V, da Lei no. 11.343/06.

Ora, é certo que a jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores, assim como o
Enunciado Orientativo n.o 4

da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta eg. Corte, apontam p
ara a desnecessidade da efetiva transposição das fronteiras estatais para incidência da referida majorante,
desde que demonstrado que a droga tinha como destino outro estado da Federação
.

Após detida análise dos autos, referida destinação não ficou devidamente comprovada, pois embora a denúncia narre a transposição de Estados da Federação – Cacoal/RO
à
Juína/MT
à
Sinop/MT
à
com destino final do material ilícito: Estado do Pará –, certo é que o Relatório de degravação policial (ID 117605965) discorreu acerca de diálogos entre o ora apelante e terceiros não identificados, transcritos do aplicativo Telegram, aduzindo que
“Percebe-se ainda que Marcelo de Oliveira encaminha entorpecentes para vários estados da Federação, como Mato Grosso, Goiás e Pará”
(sic), porém, o citado relatório não especificou as datas e os horários dos áudios, sendo portanto, inviável concluir que se tratavam especificamente do caso em tela sopesado.

Além disso, ouvido sob o crivo do contraditório, o policial militar
Kelton de Carvalho

asseverou que a Equipe da Força Tática realizou uma barreira policial e, quando avistou o veículo conduzido pelo acusado, solicitou sua parada, contudo, o ora apelante se mostrou bastante nervoso. Nesse momento, foram realizadas buscas, sendo encontrado com o suspeito cheques, aproximadamente mil reais em moeda corrente e no veículo, na parte traseira, precisamente na lanterna direita, substâncias ilícitas. Disse que o acusado, inicialmente, afirmou à guarnição que estava dirigindo rumo à Juína/MT a fim de verificar acerca da aquisição de um veículo, todavia, passou informações contraditórias e, após apreensão dos entorpecentes no automóvel,
Marcelo
confessou que estava trazendo a droga para o município de Juína e seria distribuída para outras cidades.

Conforme a testemunha
Kelton
indigitou,
o acusado assumiu a propriedade da droga, inclusive indicou o local em que estava acondicionado o material ilícito, aduzindo que havia partido da cidade de Vilhena/RO, pois laborava com revenda de veículos, motivo pelo qual estava na posse dos cheques e quando foi questionado sobre a droga,
Marcelo
apenas pontuou que estava transportando para a cidade de Juína/MT. Por fim, questionado se o réu saiu de Vilhena/RO com o material ilícito, referida testemunha enfatizou: “
Não, apenas como eu disse para o senhor, nós realizamos a abordagem dele, ele disse que tinha vindo de Vilhena e no período da tarde nós conseguimos abordar ele na BR 174”

(5min44). (Relatório de mídias, ID 11760677).

O ora apelante, em juízo, negou que tenha saído do município de Vilhena/RO com os entorpecentes, aduzindo que adquiriu durante o trajeto o material ilícito, precisamente em Terra Roxa (no Estado de Mato Grosso) e transportaria até o município de Porto dos Gaúchos-MT. (Relatório de mídias, ID 11760677).

Desse modo, a linha defensiva mostrou-se escorreita, uma vez que o conjunto probatório não foi suficiente para a demonstração inequívoca do intuito de realizar o tráfico interestadual pelo ora recorrente, mormente porque a prova judicializada não confirmou que o ponto de partida ou o destino da droga seria outro Estado da Federação, devendo
ser afastada a especial aumentativa em questão.

Nesse diapasão,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS – TRÁFICO DE DROGAS (...) EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ESTADO DE CALAMIDADE – ACOLHIDA –
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL
– (...) RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...)
O contexto probatório é frágil para justificar a incidência da interestadualidade, pairando dúvida suficiente para substanciar a exclusão da sobredita causa de aumento de pena, por força do princípio do in dubio pro reo
. (...)”
(TJMS – Apelação Criminal no. 0001398-62.2020.8.12.0004 – 1a Câmara Criminal – Rel. Juiz José Eduardo Neder Meneghelli – Julgado em 30/08/2021 – Data de publicação: 08/09/2021) – Destaquei.

Logo, não ficou evidenciado pelos elementos de prova que a droga transportada teria como ponto de partida ou destino localidade de outro Estado da Federação, razão pela qual
afigura-se escorreito o acolhimento do pleito defensivo de afastamento da incidência da referida causa especial de aumento de pena
.

III –

DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/06:

Por fim, a Defesa pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06, sem especificar os motivos de irresignação quanto a não incidência dessa benesse.

Com supedâneo nos fundamentos que seguem, assim fora afastada a causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06 em desfavor de
MARCELO DE OLIVEIRA SILVA
,
in verbis
:

“(...) De resto, analisando o § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, tenho que o acusado não faz jus ao benefício da diminuição, na medida em que estão presentes seus requisitos obstativos, mormente porque há histórico de que o acusado possui três condenações pelos crime de tráfico de drogas, receptação e perturbação do sossego (executivo de pena sob o número 0002104-30.2015.8.22.0008 o qual tramitou na Cacoal/RO), o que demonstra que o acusado inegavelmente se dedica às atividades criminosas. (...)”.
(ID 117606076 – Pág. 6).

É cediço que a teor do disposto no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente
primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas
.

Desse modo, tratando-se de réu
reincidente
, [
Ação Penal no. n. 0000198-73.2013.8.22.0008, Comarca de Espigão do Oeste/RO
], escorreito o afastamento da especial diminutiva em questão
, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse.

IV –
DA MATERIALIZAÇÃO DA NOVA REPRIMENDA:

Passando à materialização da nova pena privativa de liberdade a ser aplicada, com base na fundamentação exposta nos itens I e II deste voto,
conservo
a pena-base
estabelecida em face do apelante
MARCELO DE OLIVEIRA SILVA
em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Na segunda etapa da dosimetria,
compenso

a agravante da reincidência remanescente com a atenuante da confissão espontânea, encontrando a reprimenda intermediária em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

E, na última etapa dosimétrica,
afasto
a incidência da causa de aumento disposta no art. 40, V, da Lei no. 11.343/06 dada insuficiência probatória e
diante da inexistência de outras causas de aumento ou diminuição, tal qual exposto no édito guerreado, fixo a
REPRIMENDA DEFINITIVA
em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Conservo
o valor unitário dos dias-multa na
mínima fração legal
e atento ao disposto no art. 33, §2o, alínea ‘a’ e §3o, do Código Penal, mantenho o regime
fechado
para início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade,
em virtude da reincidência do acusado, da presença de circunstância judicial que lhe é desfavorável
[maus antecedentes e quantidade e natureza da droga, mais de 10kg de cocaína] e do
quantum
de pena fixado nesse voto.

V–
CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO DE OLIVEIRA SILVA
nos autos da ação penal n.o 1002484-78.2021.8.11.0025 – 3a Vara da Comarca de Juína-MT
, apenas para proceder a compensação integral entre a reincidência específica remanescente e a confissão espontânea e afastar a causa
especial de aumento do art. 40, inciso V, da Lei no. 11.343/06
,
reajustando a sua reprimenda
para o
quantum
final

de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
no regime inicial
fechado
, e pagamento de

680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
,

no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
.

Frente à mudança do quantitativo de pena imposta
,
c
omunique-se
o MM. Juízo da Execução Penal, para que tome as medidas necessárias à retificação do cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022